Tribunal: TCU
Processo: 009.884/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Diogo de Noronha Koury contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8374/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Joao Diogo de Noronha Koury contra o Acórdão 4434/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o seu ato de concessão de aposentadoria para fins de registro. Considerando que o Acórdão 4434/2023-TCU-Primeira Câmara considerou legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria de Joao Diogo de Noronha Koury e Joel Borges da Costa, conforme expressamente consignado em sua ementa; considerando que o interesse recursal constitui requisito de admissibilidade dos recursos, e sua ausência impede o conhecimento do expediente, conforme entendimento doutrinário (Nelson Nery Júnior) e jurisprudência desta Corte; considerando que a ausência de sucumbência implica a ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 282 do Regimento Interno do TCU (RI-TCU); considerando que o recorrente pleiteia a revisão do fundamento legal e o recálculo dos proventos de aposentadoria; considerando que o TCU se restringe ao registro do ato encaminhado pelo órgão de origem, não possuindo competência para alterar o fundamento ou recalcular o valor do benefício, sendo esta atribuição do órgão de origem, que deve submeter eventuais alterações ao Tribunal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso, ante a ausência de interesse recursal, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.884/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: João Diogo de Noronha Koury (XXX.120.922-XX). 1.2. Interessados: João Diogo de Noronha Koury (XXX.120.922-XX); Joel Borges da Costa (XXX.177.440-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marcos Antônio Inácio da Silva (4007/OAB-PB), Narriman Xavier da Costa e Inacio (10334/OAB-PB) e outros, representando Joao Diogo de Noronha Koury. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.